Tribunal: TJDFT
Processo: 0703842-86.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC/2015 1.022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
2. A pendência de apreciação, pelo E. Supremo Tribunal Federal, de pedido de modulação de efeitos em sede de ação de controle de constitucionalidade, não obsta a aplicação do Tema no 1.099/STF, especialmente porque não acrescentou qualquer inovação à jurisprudência há muito consolidada sobre a matéria (Súmula no 166/STJ).
3. Ocorre o prequestionamento implícito se a matéria foi arguida nas instâncias ordinárias.
4. Negou-se provimento aos embargos de declaração.